Tribunal: STF
Processo: RE 113916
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-04-04
Data de publicação: 1990-04-04

Ementa:
Ação Popular. Venda de imóvel por empresa pública por preço superior ao corrente no mercado. Decisão local que, reconhecendo o vício, deixa de declarar a nulidade do negócio e condena os responsáveis à devolução do excesso de preço. Recurso extraordinário de que não conheceu a Turma, porque, tendo sido interposto exclusivamente pelos réus condenados, do seu provimento não poderia resultar o restabelecimento da sentença de primeiro grau, que acolhera integralmente a ação popular para declarar nula a venda e condenar ao ressarcimento. Desse fundamento, de cunho exclusivamente processual, do acórdão da Turma não divergem os padrões invocados, atinentes à exigência cumulativa dos dois pressupostos de fundo da procedência da ação popular, a nulidade e a lesividade do ato impugnado. Embargos não conhecidos porque inexistente a divergência de julgados.